Tribunal: CARF
Processo: 10880.929366/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929366/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.337 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
M GONCALVES PUBLICIDADE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
Constatando-se que a recorrente não apresentou aos autos elementos hábeis a
comprovar que o pagamento realizado se deu de forma indevida, não há como
reconhecer o crédito vindicado, por não atender os requisitos de liquidez e
certeza, previstos no Art. 170, CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de decadência e homologação tácita e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-63.511, da
1a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929366/2008-13
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929366/2008-13

“Versa o presente litígio sobre manifestação de inconformidade em face de não
homologação da Declaração de Compensação (DCOMP) de fls. 07 a 11. Nesta
declaração a contribuinte aponta como origem do crédito pagamento indevido de IRRF
(Imposto sobre a Renda Retido na Fonte) – Outros Rendimentos (Código de Receita
8045) recolhido em 02/12/2003 no montante de R$1.395,45, referente ao período de
apuração 29/11/2003. O objetivo da declaração é compensar débito de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ (código de receita 2089-01 – PJ que apuram o imposto
pelo lucro presumido) relativo ao 1o trimestre de 2004, no valor de R$1.480,57.
2. A autoridade administrativa não homologou a compensação declarada porque o
DARF discriminado teria sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
na DCOMP (quadro 3 de fl. 02). De acordo com este mesmo quadro, o pagamento no
valor de R$1.395,45 foi utilizado para quitar débito no mesmo valor de código 8045
referente ao período de apuração 29/11/2003.
3. Cientificada em 17/09/2008 (fl. 06) do despacho decisório, a contribuinte,
irresignada, apresentou em 25/09/2008 (fl. 12), representada por sócio administrador
(fls. 14, 30 a 44) a manifestação de inconformidade de fls. 12 a 14, instruída com os
documentos de fls. 15 a 44, na qual alega em síntese:
3.1. tempestividade da manifestação;
3.2. não localizou em seus arquivos qualquer compensação daquele DARF com
qualquer outro débito e o auditor fiscal não discrimina em qual débito a empresa
utilizou aquele DARF; e
3.3. o DARF no valor de R$1.395,45, cujo período de apuração é 29/11/2003, código de
receita 8045, recolhido em 02/12/2003 foi primeiramente relacionado em PER/DCOMP
transmitido em 27/04/2004 e retificado em 21/02/2007 apenas para correção da data de
arrecadação.”

A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/11/2003
DÉBITO
CONFESSADO.
PAGAMENTO.
EXTINÇÃO.
OUTRO
DÉBITO.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que o pagamento que a declarante aponta como indevido foi
utilizado para extinguir débito confessado em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) com as mesmas características apontadas no Documento
de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), descabe homologar a compensação na
qual referido pagamento é utilizado para extinguir outro débito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“5. Conforme relatado, a compensação discutida no presente processo não foi
homologada com o fundamento de que o pagamento apontado como indevido foi
integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte.
6. Pesquisa no sistema SIEF Pagamento de fl. 49 confirma que a contribuinte realizou
pagamento em 02/12/2003, com código de receita 8045, relativo ao período de apuração
29/11/2003, no valor de R$1.395,45, sendo que deste pagamento, o saldo disponível é
zero. Por sua vez, pesquisa no sistema SIEF DCTF de fls. 47 e 48 confirma que o débito
de IRRF – Demais Rendimentos (Código de Receita 8045) com fato gerador em
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929366/2008-13

29/11/2003 é de R$1.395,45, o que demonstra que não há pagamento indevido como
afirma a manifestante.
7. Diante disto, a alegação da contribuinte de que o pagamento não foi utilizado para
compensação de qualquer outro débito não importa, porque o problema não é este, mas
sim que o pagamento foi utilizado para extinguir débito de mesmas características
confessado pela própria interessada em DCTF.
8. Por isto mesmo também improcede a afirmação da defesa de que o auditor fiscal não
discrimina em qual débito a empresa utilizou aquele DARF, pois o despacho decisório
recorrido discrimina no segundo quadro (UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS
ENCONTRADOS PARA O DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP) do item 3 de
fl. 02 como o pagamento já havia sido utilizado: para extinguir débito com informações
inteiramente coincidentes com as informações constantes do próprio DARF.
9. Por fim, é necessário pontuar que o despacho decisório recorrido foi elaborado, como
consta em seu próprio item 2, levando-se em consideração a Declaração de
Compensação retificadora apresentada em 21/02/2007, não tendo sido influenciado por
qualquer erro que tenha constado na DCOMP original.
10. Diante do exposto, voto para que NÃO se homologue a compensação discutida no
presente processo.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 18/08/2017 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 68), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 71
a 80) em 12/09/2017.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
i.
De forma preliminar, que “já decaiu do direito de constitui o crédito
tributário relativamente a este período, uma vez que este crédito já foi
tacitamente homologado após o transcurso do prazo de cinco anos a que se
refere o Código Tributário Nacional”;
ii.
No mérito, que “não localizou qualquer compensação daquele DARF, com
qualquer outro débito, e o senhor auditor fiscal não discrimina em qual
débito a empresa utilizou aquele DARF”;
iii.
Por fim, requer o provimento do recurso, com a homologação da DCOMP.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929366/2008-13

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Das Prejudiciais de Mérito Arguidas
Verifica-se na peça recursal que a recorrente apresenta uma mistura de
argumentos quanto a decadência e a homologação tácita, invocando os Art. 150, §4o, e Art. 156,
incisos V e VII, ambos do CTN, bem como outros dispositivos.
Dessa forma, faz-se necessário esclarecer que se tratam de institutos distintos, e
não aplicáveis ao caso.
A decadência configura-se na perda do direito do fisco de realizar a constituição
do crédito tributário por meio do lançamento, cuja disciplina encontra-se nos Art. 150, §4oe Art.
173, I, CTN.
Entretanto, não há que se falar em decadência no presente caso. Isto porque, ao
realizar a declaração de compensação, a própria contribuinte constituiu o débito com efeito de
confissão de dívida, conforme dispõe o §6o, do Art. 74, da Lei no 9.430/96, “in verbis”:
“§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)”

Assim, a entrega da DCOMP constituiu o crédito tributário, dispensada qualquer
providência por parte do fisco.
Ressalta-se que este entendimento é corroborado pelo STJ, por meio da Súmula no
436:
“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”

Por sua vez, também não se constata a aplicação da homologação tácita.
Analisando-se o §5o, do Art. 74, da Lei no 9.430/96, verifica-se que:
“§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929366/2008-13

No presente caso, observa-se que a contribuinte transmitiu a DCOMP
(retificadora) na data de 21/02/2007, e o Despacho Decisório fora emitido em 09/09/2008, ou
seja, dentro do prazo de 05 (cinco) anos para que o fisco pudesse homologá-la.
Desta feita, rejeito as arguições tanto de Decadência como de Homologação
Tácita.

Do Mérito
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado na
DCOMP no 20120.82140.210207.1.7.04-8044, como decorrente de pagamento indevido ou a
maior de IRRF, do período de apuração de novembro/2011, no valor original de R$ 1.395,45,
referente ao DARF (cód. 0561) no mesmo valor, com data de arrecadação em 02/12/2003.
Como relatado, o crédito fora indeferido em razão do DARF ter sido
integralmente alocado em débitos da contribuinte:

Em sede recursal, a recorrente limita-se a argumentar que não utilizou o DARF
para o pagamento de qualquer débito, e que não lhe fora discriminado onde o DARF estaria
alocado.
Ora, em simples análise ao quadro acima recortado do Despacho Decisório (e-Fl.
2), constata-se que o DARF encontrava-se alocado a um débito de IRRF correspondente ao
período de apuração de 29/11/2003.
Ainda, ao compulsar os autos, observa-se que este débito fora constituído em
DCTF pela própria contribuinte, conforme documento à e-Fl. 47.
Dessa forma, não tendo a recorrente apresentado ao processo quaisquer
argumentos e/ou documentos que comprovem que este pagamento se deu de forma indevida, o
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929366/2008-13

crédito vincado não deve ser reconhecido, por não atender os requisitos de liquidez e certeza
previsto no Art. 170, CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, afastar as
arguições de decadência e homologação tácita e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital